Tribunal: TCU
Processo: 002.300/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio 00937/2009, que teve como objeto o Programa "Pernambuco conhece Pernambuco". Exame das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste - CTI/NE e de Roberto José Marques Pereira, gestor da aludida fundação à época dos fatos, em razão de indícios de irregularidades na aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00937/2009, que tinha por objeto a realização do evento "Pernambuco conhece Pernambuco"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer, nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, a ocorrência da prescrição intercorrente, o que enseja o arquivamento do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo.